Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (teimosinha), sob o fundamento de ausência de modificação na situação econômica do devedor e lapso temporal inferior a um ano desde a última diligência simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da ferramenta Sisbajud na modalidade reiterada (teimosinha), para tentativa de bloqueio de ativos financeiros do devedor, mesmo sem transcurso de um ano desde a última pesquisa simples e sem demonstração de alteração na condição econômica da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ferramenta "teimosinha" do Sisbajud é modalidade distinta da pesquisa simples, pois permite reiterações automáticas previamente agendadas, não se confundindo com diligência já realizada.
4. A ausência de vedação legal quanto à frequência das pesquisas autoriza sua adoção, desde que fundamentada na razoabilidade e na efetividade da execução.
5. A pesquisa simples anterior obteve resultado parcial positivo, o que justifica a adoção da medida reiterada, por ser potencialmente mais eficaz.
6. A jurisprudência da Corte reconhece a viabilidade da "teimosinha" como instrumento legítimo para a satisfação do crédito, com base nos princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e da efetividade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ferramenta Sisbajud na modalidade reiterada (teimosinha) configura diligência distinta da pesquisa simples, sendo cabível sua utilização mesmo antes do transcurso de um ano da última pesquisa, quando demonstrada efetividade potencial. 2. O princípio da cooperação impõe a adoção de medidas tecnológicas eficazes para alcançar a satisfação do crédito, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 854.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1836048, 1810524, 1832521, 1989700, 1989509.